Tribunal: STF
Processo: HC 181137
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no processo nº 0001630-06.2016.4.05.8100, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 29 de setembro de 2015, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006; 1º, parágrafos 1º e 2º, 4º, incisos IV e V (integrar organização criminosa transnacional que tem conexão com organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013 e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998.
    Condenou-o a 24 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 3.000 dias-multa em virtude do cometimento dos delitos alusivos ao tráfico de drogas e à integração a organização criminosa transnacional armada. Negou o direito de recorrer em liberdade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 438.529/CE. A Quinta Turma inadmitiu-o. 
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da preventiva, a qual perdurou de 29 de setembro de 2015 a 10 de maio de 2018. Aduzem estar pendente de análise apelação interposta pela defesa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão expedido. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, no dia 10 de maio de 2018, na impetração de nº 156.032, acolheu o pedido de liminar para, ante o excesso de prazo, afastar a custódia provisória do paciente. A Primeira Turma, em 7 de maio de 2019, por maioria e nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, inadmitiu o habeas, tornando insubsistente a medida de urgência. Os impetrantes informam não cumprido o mandado de prisão após a decisão da Primeira Turma. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de exame da medida acauteladora. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu preso entre 29 de setembro de 2015 e 10 de maio de 2018, quando do deferimento de medida de urgência na impetração de nº 156.032/CE, ou seja, por 2 anos, 7 meses e 12 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão ou, se já cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001630-06.2016.4.05.8100, do Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator